Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-41.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000076-41.2010.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA BARBOSA BORGES e outros (2) Advogado(s): RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2) Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, confirmando tutela e condenando as instituições financeiras, solidariamente, ao pagamento de indenização de R$ 9.000,00 em razão de negativação indevida, decorrente de débito já quitado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve regularidade na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) é devida a indenização por danos morais; e (iii) o valor fixado a título indenizatório comporta redução. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço. 4. Comprovado o pagamento da dívida pela autora, incumbia à ré demonstrar a legitimidade da negativação, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A alegação de erro na compensação do pagamento por outra instituição financeira configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor. 6. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo. 7. O valor da indenização fixado em R$ 9.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de alinhado à jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A falha na compensação de pagamento entre instituições financeiras caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização em valor fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade." __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 398 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.979.909/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJe 27.11.2025; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 8000346-83.2015.8.05.0158, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação nº 8092100-43.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000076-41.2010.8.05.0072, figurando como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada RITA DE CASSIA BARBOSA BORGES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.